Tribunal: TJES
Processo: 5003960-04.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003960-04.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

APELADO: JERLAINE ALVES CARDOSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003960-04.2024.8.08.0012

APTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

A
PD
O
:
JERLAINE ALVES CARDOSO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXAME PET/CT DOTA-68Ga. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Jerlaine Alves Cardoso, para determinar a autorização e o custeio do exame PET/CT DOTA-68Ga, prescrito para investigação de neoplasia maligna, bem como condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de negativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de cobertura de exame PET/CT DOTA-68Ga, prescrito para tratamento oncológico, sob o fundamento de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização (DUT) do rol da ANS, bem como se a recusa enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação contratual mais favorável ao consumidor.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas, uma vez assegurada a cobertura da patologia — no caso, neoplasia maligna — não pode restringir os métodos diagnósticos ou terapêuticos indicados pelo médico assistente.

A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS constitui referência básica de cobertura mínima, afastando a tese de limitação absoluta do custeio com base exclusiva nas diretrizes administrativas.

A negativa de exame essencial à investigação e acompanhamento de câncer viola o art. 51, § 1º, I, do CDC, por impor restrição que compromete o objeto do contrato e o equilíbrio contratual.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de exames e procedimentos destinados ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS nessa hipótese.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico necessário ao tratamento de doença grave configura dano moral, pois agrava a aflição psicológica do paciente já acometido por enfermidade grave.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

É inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto os honorários sucumbenciais já foram fixados na sentença em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura de exame prescrito para tratamento de neoplasia maligna sob o fundamento exclusivo de ausência de previsão nas Diretrizes de Utilização do rol da ANS.

É obrigatória a cobertura de exames, medicamentos e procedimentos destinados ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS nessa hipótese.

A recusa injustificada de cobertura de procedimento essencial ao tratamento de doença grave configura dano moral indenizável.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, em caso de negativa indevida de cobertura para tratamento oncológico, mostra-se adequada quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 8.078/1990, art. 51, § 1º, I; Lei nº 9.656/1998 (com alterações da Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.065.930/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STJ, AREsp 2.796.503/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.090.381/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; TJES, Apelação Cível 0000962-20.2021.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJES, Apelação Cível 00015500920218080030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003960-04.2024.8.08.0012

APTE:
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

A
PD
O
:
JERLAINE ALVES CARDOSO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A
em face da Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por
JERLAINE ALVES CARDOSO
, visando à autorização e custeio de exame PET/CT DOTA-68Ga e reparação por danos morais decorrentes de negativa de cobertura

Nas suas razões (Id
17014605
)
,
em apertada síntese, alega o apelante que não houve falha na prestação de serviços, sustentando que a negativa de cobertura foi legítima por não estar o procedimento previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT) do rol da ANS para a patologia da autora, o que, por si só, seria suficiente para afastar o dever de indenizar.

Aduz, ainda, que inexiste ato ilícito a justificar a condenação, bem como impugna o montante arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desproporcional diante da ausência de dano correspondente.

Cinge-se a controvérsia à perquirição da validade da negativa de autorização do exame especificado por médico assistente da apelada, sob o pálio de ausência de previsão normativa nas diretrizes da ANS.

Compulsando os autos, verifica-se que a apelada é paciente oncológica de longa data, acometida por neoplasia maligna, tendo o médico especialista que a acompanha indicado o exame PET/CT DOTA-68Ga como instrumento imprescindível para a adequada investigação tumoral, ante a insuficiência dos métodos convencionais anteriormente realizados.

Não obstante a tese recursal de que a cobertura deve restringir-se estritamente ao rol taxativo da autarquia reguladora, registre-se que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada de forma a favorecer o consumidor, vedando-se disposições que limitem o tratamento de doenças expressamente cobertas pelo plano.

É dizer, à operadora de saúde é permitido selecionar as patologias que serão objeto de cobertura; todavia, uma vez garantida a cobertura da enfermidade, não lhe assiste o direito de restringir as alternativas terapêuticas ou diagnósticas eleitas pelo profissional de saúde. Com efeito, o entendimento de que o rol da ANS possui caráter meramente exemplificativo foi devidamente consolidado pela Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabelecendo que a lista da autarquia constitui apenas referência básica de cobertura mínima.

Assim,
a exclusão imposta pela
Apelante
viola a regra do art. 51, § 1º, inciso I, da Lei nº 8.078/90, que presume exagerada a vantagem do fornecedor que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual.

N
ão bastasse, o caso envolve
procedimento vinculado a tratamento de
neoplasia,

de
cobertura é obrigatória,
sendo recusa, assim, injustificada, que, sem dúvida, agrava a situação de aflição psicológica do beneficiário,
ensejando, assim, a condenação da seguradora de saúde ao pagamento e indenização por danos morais, inclusive, o valor fixado, ou seja R$ 10.000,00 (dez mil reais) não destoa daqueles fixados em casos análogos.

É
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 2. No caso, trata-se de tratamento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura do procedimento indicado pelo médico assistente para o tratamento do câncer que acomete a agravada.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. (AREsp n. 3.065.930/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO PLEURX. TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do fornecimento de dispositivo PleurX, para drenagem de líquido cístico, para o tratamento de câncer de pâncreas.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é obrigatório o custeio pelo plano de saúde de exames, medicamentos e procedimentos para o tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa ou exemplificativa do Rol da ANS.
Precedentes. 4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.796.503/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR. RAZOABILIDAE E PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Contudo, a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.
2. No caso, trata-se de procedimentos para tratamento de câncer (Radioterapia conformada com as técnicas IMRT associado ao IGRT), hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório. Precedentes. 3. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que "a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e angústia do segurado que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida em virtude da enfermidade"(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).[...
].
(AgInt no REsp n. 2.090.381/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023
)

No mesmo sentido, este Tribunal.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO . MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária proposta contra a Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, determinando o fornecimento do medicamento Tagrisso (Osimertinibe 80mg) para tratamento de câncer de pulmão, bem como a condenação da operadora ao pagamento de R$ 10 .000,00 a título de danos morais. A operadora de saúde apela pela reforma integral da sentença, alegando limitação contratual de cobertura e inexistência de dano moral indenizável. O autor recorre requerendo a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde é obrigada a fornecer o medicamento prescrito, mesmo quando este não está fora do rol de cobertura obrigatória da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir tanto a condenação por danos morais quanto a obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobertura do medicamento Tagrisso (Osimertinibe) se impõe, pois o fármaco está incluído no rol da ANS como indicado para tratamento de neoplasia de pulmão com mutações específicas, que é o caso do autor. A negativa de cobertura, portanto, revela-se abusiva . A jurisprudência considera configurado o dano moral in re ipsa quando o plano de saúde nega cobertura de tratamento médico essencial e regularmente prescrito, uma vez que tal recusa agrava o sofrimento e a angústia do paciente, sendo devida a indenização. A fixação de danos morais em R$ 10.000,00 mostra-se adequada, estando em conformidade com os valores usualmente arbitrados por este Tribunal em casos similares.
Quanto aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ estabelece que, nas ações que envolvem obrigação de fazer e indenização por danos morais, a base de cálculo dos honorários deve abranger ambas as condenações, conforme o artigo 85, § 2º, do CPC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico desprovido. Recurso de Cândido Luiz Lacerda Filho parcialmente provido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito pelo médico do paciente, desde que este conste no rol de cobertura obrigatória da ANS . A negativa injustificada de cobertura de medicamento essencial para o tratamento de doença grave configura dano moral indenizável. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir tanto a obrigação de pagar quanto a obrigação de fazer reconhecida na sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; art . 292, § 2º; Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 198124/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11 .05.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1967226/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25 .04.2022; TJSP, AI nº 2055577-89.2024.8 .26.0000, Rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j . 09.03.2024; TJES, APL nº 00279153220148080035, Rel. Des . Manoel Alves Rabelo, j. 18.03.2019 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00015500920218080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A DUT 110 da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS preceitua que os planos de saúde proverão cobertura obrigatória do exame solicitado pelo médico assistente (neurologista, oncologista clínica, hematologista ou geneticista) quando a paciente apresentar sinais clínicos indicativos da doença atual ou história familiar e permanecerem dúvidas acerca do diagnóstico definitivo após a anamnese, o exame físico, a análise de heredograma e exames diagnósticos convencionais. 2. Voto vencedor:
A negativa de cobertura de atendimento para tratamento de câncer transcende o mero aborrecimento, uma vez que ensejou aflição psicológica da apelante, conforme precedentes do STJ . 3. Necessária a fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000962-20.2021.8 .08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Inaplicável o
Art. 85, §11, do Código de Processo Civil, p
orquanto arbitrados na sentença os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.